Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Descabida a revisão para redimensionar a pena, inexistindo prova nova que indique erro na decisão ou circunstância especial que determine ou autorize a diminuição da reprimenda.
3. Revisão Criminal improcedente.